Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-26.2020.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. NOTA FISCAL. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
I – Tratando-se de obrigação positiva e líquida, os juros de mora fluem a partir do vencimento da duplicata, art. 397 do CC.
II – Apelação provida.